Tribunal: TJPA
Processo: 0008741-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008741-47.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSILDA MARIA FARRAPES DE SOUSA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INCÊNDIO NA PARTE INTERNA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REPARAÇÃO CIVIL – NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso em comento, observa-se do arcabouço probatório produzido, em especial o laudo pericial, não ter restado evidenciado o liame a estabelecer a responsabilidade da concessionária frente aos prejuízos reclamados pela demandante.

2-
Na espécie, cumpre referir que o
expert
judicial apontou em seu laudo que a causa do incêndio deu-se problemas na rede interna de distribuição de energia elétrica da residência do consumidor, afastando, com isso, a possibilidade de ocorrência de falha da prestação do serviço pela concessionária apelada.

3- Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de
recurso de
apelação
interposto por

Rosilda Maria Farrapes de Sousa

inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial
, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, entretanto, sua exigibilidade, em razão do benefício da justiça gratuita, tendo como ora apelada Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda, aduzindo que, no dia 13/06/2013, fora surpreendida com um incêndio em seu imóvel iniciado pela fiação e caixas de unidade consumidoras localizadas no poste em frente ao imóvel, razão pela qual pugnou pela indenização por danos materiais e morais em desfavor da concessionária requerida.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 2178771), que julgou totalmente improcedente a demanda.

Inconformada,
Rosilda Farrapes de Sousa

interpôs o
presente recurso de apelação
(ID Nº. 2178772), alegando, em resumo, nexo de causalidade apto a ensejar a indenização pleiteada, salientando a existência de provas que demonstram o dano alegado, pugnando, portanto, a reforma da sentença guerreada, a fim de julgar a demanda procedente.

Em sede de
contrarrazões
(ID Nº. 2178773), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório que encaminho para inclusão da pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

VOTO

Vistos etc.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar se configurado os danos de ordem material e moral decorrente da alegada falha na prestação de serviço da concessionária requerida, consubstanciada no incêndio ocorrido na parte interna da residência da autora, ora apelante.

Com efeito, cumpre estabelecer que a despeito de a ré/apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, ter os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6° da Constituição Federal, tratando-se, pois, de responsabilidade objetiva, ao consumidor ainda assim subsiste a incumbência de evidenciar a existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do fornecedor de serviços e os prejuízos experimentados.

No caso em comento, observa-se do arcabouço probatório produzido, em especial àquilo contido nos termos do laudo pericial, não ter restado evidenciado o liame a estabelecer a responsabilidade da concessionária frente aos prejuízos reclamados pela demandante, razão pela qual compartilho do mesmo entendimento do juiz a quo.

Na espécie, cumpre referir que o
expert
judicial apontou em seu laudo que a causa do incêndio deu-se por problemas na rede interna de distribuição de energia elétrica da residência do consumidor, afastando, com isso, a possibilidade de ocorrência de falha da prestação do serviço pela concessionária apelada.

A propósito, é de se observar que o perito esclareceu que o curto-circuito se iniciou no pavimento superior, mais precisamente no quarto frontal, se direcionando para parte posterior do prédio, onde houve grande queima; salientou também que o andar era alimentado por um único disjuntor, insuficiente para proteger toda sua instalação (ID Nº. 2178761).

Ademais, pelo que se depreende afastada está a possibilidade de o sinistro ter sido oriundo de falha externa no fornecimento de energia, não tendo a autora se desincumbido de demonstrar que o incêndio ocorreu a partir da fiação e caixas de unidade consumidoras localizadas no poste em frente ao imóvel.

Com efeito, embora a recorrente tenha apresentado uma gravação em vídeo como prova de que o incêndio teria se iniciado na fiação externa, tal prova deve ser considerada com cautela, pois se trata de uma evidência unilateral. Prepondera, portanto, a conclusão obtida no laudo pericial, elaborado por profissionais imparciais e tecnicamente qualificados, o qual indica que a rede elétrica interna do imóvel estava subdimensionada. Tal laudo sugere que a responsabilidade pelo incêndio recai sobre a parte autora/apelante, uma vez que a inadequação da instalação elétrica interna foi fator determinante para o ocorrido.

A fim de melhor sedimentar o entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria:

Apelação. Responsabilidade civil. Incêndio. Falha na prestação de serviço da concessionária de serviço público não demonstrada. Ausência de nexo causal. Recurso provido. Apesar de a responsabilidade civil da requerida CERON ser objetiva, persiste aos autores o dever de provar minimamente o dano e o nexo de causalidade entre o alegado defeito no serviço e o prejuízo declarado. A prova dos autos não esclareceu o que ocorreu, nem onde se localizou a falha que acarretou o incêndio, não havendo, portanto, como se estabelecer o nexo causal apto a ensejar o dever de indenizar da concessionária de serviço público pelo incêndio que consumiu a residência e parte da propriedade rural dos autores. Recurso provido.
(TJ-RO - AC: 00155911320148220005 RO 0015591-13.2014.822.0005, Data de Julgamento: 19/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO.AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1. A responsabilidade da empresa concessionária prestadora do serviço de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo-lhe atribuído o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano. 2.
Situação dos autos em que o contexto probatório não se mostra suficiente a efeito de firmar a responsabilidade civil da concessionária de energia, diante da ausência de comprovação do fato jurídico que ampara a pretensão, qual seja, de que o incêndio que atingiu o estabelecimento da empresa Apelante, tenha sido causado em razão de oscilação de energia elétrica. 3. Não tendo o demandante se desincumbido do ônus que lhe recai, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, deixando de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos por ele suportados, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e improvida. 5. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00012059620138100085 MA 0284102019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 21/10/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Destarte, inexistindo nexo causal entre o evento danoso e a dita falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica ré, não merece reparos a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou totalmente improcedente a demanda.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/08/2024